Tribunal: STF
Processo: RE 1495897
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Minas Gerais, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. SUPOSTA INDICAÇÃO DE QUE HAVIA MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA QUE, DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA ADENTRAR O IMÓVEL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE. 1. Esta Corte tem decidido com base na orientação de que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, mostra-se possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedente. 2. A declaração do paciente de que tinha droga em casa, proferida em clima de medo e pressão, de confronto e estresse policial, não pode ser considerada livre e espontânea, a menos que tivesse sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo, pelo que se afigura ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões, ou de cobertura de ordem judicial. A boa intenção dos policiais e a apreensão de droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa (art. 5º, XI) - (HC n. 696.419/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022). 3. No caso, evidenciado está o constrangimento ilegal, em especial, pois a atuação policial foi desencadeada após denúncia anônima e desacompanhada de provas outras suficientes a respaldar a tese de que dentro do imóvel havia situação de flagrância apta a afastar a necessidade de mandado judicial para adentrar a residência. 4. Agravo regimental improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    A Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, bem como suas derivações, e, por conseguinte, cassar o acórdão impugnado, bem como trancar a ação penal proposta contra o recorrido (edoc. 44), mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Transcrevo os motivos que levaram à abordagem da recorrida:



    “Como se verifica da leitura das peças juntadas aos autos, policiais militares receberam denúncia anônima, dando conta de que uma pessoa chamada SAMANTA estaria vendendo substâncias entorpecentes na região do Barraginha, local de intenso tráfico de drogas na cidade de Lagoa Santa, bem como foi informado o local de sua residência. 



    Diante disso, foi montada uma operação policial que acompanhou o deslocamento da flagrada, a qual, em certo momento, saiu do condomínio residencial indicado na denúncia anônima, se deslocando até uma praça, onde os militares efetuarem sua abordagem, logrando êxito em localizar, no interior de uma sacola que ela carregava, 35 buchas de substância vede semelhante a maconha. 



    Questionada, a flagrada afirmou que havia mais drogas em sua residência, para onde os policiais se dirigiram, vindo a apreender no local 140 barras semelhantes a maconha, 07 pedaços fracionados da mesma substância semelhante a maconha, 02 balanças, 08 tabletes menores de substância semelhante a maconha, 08 buchas de maconha, 240 comprimidos semelhantes a ecstasy. 



    Além disso, segundo consta dos autos, durante a abordagem policial foi feita outra denúncia anônima, indicando que mais drogas estavam guardadas num outro apartamento, cujas chaves foram encontradas na bolsa da flagrada. 



    Os policiais se dirigiram ao local, onde localizaram mais 28 barras de substância semelhante a maconha, 04 barras fracionadas semelhante a maconha, 23 porções embaladas semelhante a maconha, 452 comprimidos semelhante a ecstasy, 03 barras semelhante a pasta base, 450 microtubos contendo pó semelhante a cocaína, 02 kit roni, 01 revolver calibre .38 marca rossi, 03 balanças de precisão, 01 faca suja de substância semelhante a maconha. 



    Quanto ao flagrado Jean, se encontrava no interior do primeiro apartamento onde os policias apreenderam drogas, além de que foi localizada uma identidade com a foto dele, porém com outra numeração e outro nome (Rafael Henrique Feliciano), tendo ele confirmado que o documento era falso. Ora, neste contexto, resta evidente a necessidade do acautelamento provisório de ambos os flagrados.



    A enorme quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, assim como os demais materiais arrecadados e as circunstâncias da prisão, demonstram a existência de atividade criminosa de alto vulto, que coloca em risco a saúde pública, e que não tem como ser coibida senão com a prisão cautelar.”



    No caso, os policiais militares, diante da fundada suspeita de que havia situação de flagrante delito, abordaram a recorrida, oportunidade em que arrecadaram 35 buchas de substância verde semelhante a maconha. 



    Após, diante da afirmação de que havia mais drogas na residência, os policiais até o domicílio se dirigiram, onde apreenderam “43 (quarenta e três) buchas, 23 (vinte e três) porções, 168 (cento e sessenta e oito) barras, 11 (onze) pedaços fracionados e 08 (oito) tabletes menores de maconha; 692 (seiscentos e noventa e dois) comprimidos de ecstasy; 03 (três) barras semelhantes a pasta base e 450 (quatrocentos e cinquenta) microtubos de cocaína; 05 (cinco) balanças de precisão, 01 (uma) identidade com a foto do recorrido com outra numeração e outro nome; 01 (um) revólver calibre 38 da marca Rossi e 02 (dois) equipamentos usados em armas chamados ‘kit Roni’ após operação policial decorrente de denúncia anônima”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão proferida no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (edoc. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente